Tribunal: STJ
Processo: 0500003-21.2017.8.05.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042179 - BA(2025/0337396-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLEBERSON LUIZ GARAFFA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MARCELO LEOMAR KAPPES
ADVOGADOS
: MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUZA - BA019942
EVANDRO SLONGO - BA023194
JESSICA SOUZA DE CARVALHO - BA049134
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DE CONFISSÃO E TESTEMUNHO.
CULPA E NEXO CAUSAL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Pretensões voltadas à revisão de premissas fático-probatórias quanto à culpa, nexo
causal, valoração de depoimento e confissão não se compatibilizam com a via especial.
2. Manutenção do valor indenizatório fixado pela extensão do dano material
comprovado, ausentes exceções aptas a superar o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 78c9c8a7-6219-468c-bb1c-0590b48362ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042179 - BA(2025/0337396-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLEBERSON LUIZ GARAFFA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MARCELO LEOMAR KAPPES
ADVOGADOS
: MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUZA - BA019942
EVANDRO SLONGO - BA023194
JESSICA SOUZA DE CARVALHO - BA049134
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DE CONFISSÃO E TESTEMUNHO.
CULPA E NEXO CAUSAL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Pretensões voltadas à revisão de premissas fático-probatórias quanto à culpa, nexo
causal, valoração de depoimento e confissão não se compatibilizam com a via especial.
2. Manutenção do valor indenizatório fixado pela extensão do dano material
comprovado, ausentes exceções aptas a superar o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLEBERSON LUIZ GARAFFA
contra decisão singular da minha lavra em que não conheci do recurso especial, por
entender que a pretensão demanda reexame de fatos e provas, com a aplicação da
na forma a seguir: a) capítulo de responsabilidade civil, com discussão
Súmula 7/STJ,
de culpa e nexo causal, dependente da reavaliação do conjunto fático-probatório; b)
capítulo sobre
de testemunha, cujo afastamento exigiria reexame
suspeição/valoração
das provas; c) capítulo de redução equitativa da indenização, cuja revisão do quantum
fixado pela extensão do dano também exigiria reexame do contexto fático (fls. 746-751).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada aplicou indevidamente a
porque o recurso
Súmula 7/STJ
especial veicula revaloração jurídica de fatos incontroversos. Sustenta que a suspeição
da testemunha Marcelo Brito de Oliveira decorre de relação de subordinação e
interesse no litígio, devendo seu depoimento ser excluído ou ouvido como informante,
à luz do
§ 3o, I, do Código de Processo Civil. Aduz que não houve
art. 447,
demonstração de culpa ou nexo causal, porque a confissão extrajudicial seria viciada
por
psicológica, ausência de advogado, presença de policiais e do
coação/pressão
empregador, e porque teria seguido ordem superior e enfrentado problemas técnicos.
Documento eletrônico VDA55761699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:48
Código de Controle do Documento: 8889fe1c-5bb8-4fbb-9805-959ce81d6c8c

Defende, subsidiariamente, redução equitativa do valor indenizatório com fundamento
no
parágrafo único, do Código Civil, alegando desproporção e hipossuficiência
art. 944,
(fls. 755-763).
Na sua impugnação ao agravo interno, MARCELO LEOMAR KAPPES alega
que a decisão agravada deve ser mantida, porque todas as pretensões do recurso
especial exigem reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a Súmula 7/STJ.
Argumenta que o Tribunal de Justiça da Bahia firmou as premissas fáticas a partir de
confissão, depoimentos e ausência de prova mínima de coação, e que o valor da
condenação corresponde à extensão do dano material comprovado, não havendo
irrisoriedade ou exorbitância aptas a superar o óbice sumular (fls. 770-775).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de indenização por danos materiais
proposta por Marcelo Leomar Kappes em face de Cleberson Luiz Garaffa, visando o
ressarcimento do valor correspondente a 650 sacas de soja desviadas sem
autorização. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento
de R$ 57.450,00, com juros e correção, mantendo bloqueio de valores, liberando
veículo apreendido e fixando honorários em 10% (dez por cento). O Tribunal de Justiça
da Bahia negou provimento à apelação e majorou honorários para 13%, afirmando
como premissas: carregamento sem autorização, confissão de dificuldades financeiras
e orientação para desvio do produto, liberação sem nota fiscal e sem ordem superior,
ausência de prova de coação, e configuração dos elementos da responsabilidade civil,
nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil (fls. 585-594; 588-590).
No agravo interno, o agravante insiste na tese de revaloração de fatos e
provas como matéria de direito, buscando afastar o óbice sumular. A análise dos
argumentos revela que a pretensão se volta contra as próprias premissas fáticas
firmadas pelo Tribunal de origem, a saber: a credibilidade e força probatória da
confissão extrajudicial e do depoimento testemunhal, a inexistência de prova mínima
de coação, a conduta desidiosa na liberação de carga sem nota fiscal e sem
autorização, e a correlação direta entre a conduta e o prejuízo apurado. A modificação
dessas premissas reclama reavaliação do acervo probatório, o que é vedado em
recurso especial.
Quanto à alegada suspeição da testemunha, o Tribunal local enfrentou a
questão, apreciando a prova no conjunto e reputando válido o depoimento no contexto
probatório. Para infirmar tal juízo seria necessário reexaminar a credibilidade da
testemunha à luz das circunstâncias do caso concreto, operação que exorbita os
limites da via especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55761699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:48
Código de Controle do Documento: 8889fe1c-5bb8-4fbb-9805-959ce81d6c8c

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEIÇÃO. TESTEMUNHA. MATÉRIA
QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As questões referentes aos arts. 447, § 3°, I e II, e 457, § 1o, do Código de
Processo Civil não foram objeto de debate no acórdão impugnado, não obstante a
oposição dos embargos de declaração na origem. Para que se configure o
prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie
especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor
em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não
ao caso concreto Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, no caso, a
Súmula 211/STJ.
2. No presente caso, rever as conclusões do acórdão recorrido e acolher a
pretensão recursal, no tocante à credibilidade da testemunha, demandaria,
necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado
em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.748.126/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
15/12/2021.
No ponto relativo ao
parágrafo único, do Código Civil, não há
art. 944,
desproporção entre culpa e dano reconhecida nas instâncias ordinárias. A condenação
foi balizada pela extensão do prejuízo material comprovado, e a revisão do quantum,
nas balizas da jurisprudência desta Corte, pressupõe irrisoriedade ou exorbitância,
hipóteses não evidenciadas no acórdão recorrido e cuja aferição demandaria revolver
fatos. A saber:

RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. OBRA
BIOGRÁFICA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITOS DA
ADI 4815/DF.
PERSONALIDADE. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA
INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE
CENSURA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO. SÚMULA 326
//STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CALCULADOS
CORRETAMENTE
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(...)
6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
compensação por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
admite a sua revisão.
7. No caso, não sendo ínfima a condenação, e, tendo sido observados os padrões
de razoabilidade e proporcionalidade, não se justifica a intervenção do STJ para a
majoração do valor arbitrado.
8. Recursos especiais aos quais se nega provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.112.099/SP,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
13/1/2026.

CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANO
MORAL.
CABIMENTO.
QUANTUM.
VALOR
PROPORCIONAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55761699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:48
Código de Controle do Documento: 8889fe1c-5bb8-4fbb-9805-959ce81d6c8c

1. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a
situação psicológica e gera aflição, circunstâncias que ultrapassam os meros
dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. Precedentes.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente
pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
Precedentes.
3. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra
exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da inércia do
hospital credenciado em solicitar à operadora de saúde a autorização para a
internação da autora e a realização dos procedimentos necessários, após a
constatação da morte fetal.
4. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 3.017.103/RJ,
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
Nessa linha, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento
consolidado desta Corte quanto ao óbice ao reexame do conjunto fático-probatório,
reafirmando a impossibilidade de rever as conclusões sobre culpa, nexo causal,
valoração de depoimento testemunhal e quantum indenizatório à luz dos elementos
probatórios já sopesados na origem.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:48
Código de Controle do Documento: 8889fe1c-5bb8-4fbb-9805-959ce81d6c8c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.042.179 / BA
Número Registro: 2025/0337396-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05000032120178050022 5000032120178050022
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEBERSON LUIZ GARAFFA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MARCELO LEOMAR KAPPES
ADVOGADOS : MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUZA - BA019942
EVANDRO SLONGO - BA023194
JESSICA SOUZA DE CARVALHO - BA049134
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEBERSON LUIZ GARAFFA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MARCELO LEOMAR KAPPES
ADVOGADOS : MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUZA - BA019942
EVANDRO SLONGO - BA023194
JESSICA SOUZA DE CARVALHO - BA049134
Documento eletrônico VDA56087159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:18
Código de Controle do Documento: 235f3b0c-e209-43dd-aa36-252c3133beaa

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:18
Código de Controle do Documento: 235f3b0c-e209-43dd-aa36-252c3133beaa